Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726546-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG, CHIANG CHENG SIEW, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA, VITOR VARJAO CHIANG, DOUGLAS JIN DOS SANTOS, RICHARD DE MORAES CHIANG, LAYS LORRANE MOREIRA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E S P A C H O Na Decisão de ID 63778792, determinei o envio dos autos ao CEJUSC, diante da necessidade e da possibilidade concreta de conciliação. Designada a audiência de conciliação para o dia 30/10/2024, às 15h (ID 64216471), a Agravante requer que seja realizada na forma presencial para as partes residentes no Distrito Federal. Remetam-se os autos ao CEJUSC-BSB para adoção das providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator